Tribunal: STJ
Processo: 1013218-54.2021.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2579041 - SP
(2024/0063533-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SILVANI LOPES DE CAMPOS
ADVOGADO
: LUÍS FRANCISCO SCHIEVANO BONASSI - SP067082
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PIRACICABA
ADVOGADOS
: GILVANIA RODRIGUES COBUS PROCOPIO - SP135517
MARCO AURELIO BARBOSA MATTUS - SP069062
FABIO RICARDO DIONISIO - SP299620
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. DECRETAÇÃO DA
DESERÇÃO. SÚMULA
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
187/STJ.
1. A decisão presidencial não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
deficiência no preparo não regularizada no prazo estabelecido.
2. A parte, intimada para sanar referido vício, não regularizou, tendo em vista que a
petição de fls. 335-340 foi protocolada, sem o comprovante de pagamento das custas
devidas ao STJ.
3. Não é possível a juntada extemporânea dos documentos aptos a comprovar a
realização do preparo, tendo em vista a incidência do instituto da preclusão
consumativa.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:53
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: d525a179-2cf7-40eb-8b0c-9de4436b70c6

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:53
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: d525a179-2cf7-40eb-8b0c-9de4436b70c6

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2579041 - SP
(2024/0063533-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SILVANI LOPES DE CAMPOS
ADVOGADO
: LUÍS FRANCISCO SCHIEVANO BONASSI - SP067082
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PIRACICABA
ADVOGADOS
: GILVANIA RODRIGUES COBUS PROCOPIO - SP135517
MARCO AURELIO BARBOSA MATTUS - SP069062
FABIO RICARDO DIONISIO - SP299620
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. DECRETAÇÃO DA
DESERÇÃO. SÚMULA
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
187/STJ.
1. A decisão presidencial não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
deficiência no preparo não regularizada no prazo estabelecido.
2. A parte, intimada para sanar referido vício, não regularizou, tendo em vista que a
petição de fls. 335-340 foi protocolada, sem o comprovante de pagamento das custas
devidas ao STJ.
3. Não é possível a juntada extemporânea dos documentos aptos a comprovar a
realização do preparo, tendo em vista a incidência do instituto da preclusão
consumativa.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
por SILVANI LOPES DE CAMPOS contra a decisão que não conheceu do agravo
recurso especial, em razão da deficiência no preparo não regularizada no prazo
estabelecido. O
combatido foi integrado pela decisão de fls. 390-394, sem
decisum
efeitos infringentes, confirmando a deserção.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fls. 397-412):
Documento eletrônico VDA54993351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:36
Código de Controle do Documento: e81f1a38-3338-4b8c-af06-1537cf66357f

2) No tocante à comprovação do pagamento do preparo, foi
reconhecido o equívoco da decisão embargada anterior, “... no sentido
de que a petição de fls.
foi juntada dentro do prazo para
342/344
regularização, circunstância que será devidamente corrigida na
fundamentação abaixo.”
[...]
4) Todavia, conforme já demonstrado nas razões dos Embargos de
Declaração não incide aqui o impeditivo da
tendo em
Súmula 187/SSTJ,
vista que a publicação da determinação de regularização de fls. 333
deu- se em
(2a feira), o prazo de cinco (5) dias úteis previsto
18/03/2024
no artigo 1.007, §§ 2o, 4o e 7o, do
expirou-se em
CPC/2015
25/03/2024
(2a feira), por conseguinte, tempestiva a protocolização da petição de
fls.
em
vale dizer, dentro do prazo assinalado:
342/344
21/03/2024,
[...]
5) Além do mais, é patente nos autos que a Agravante optou pelo
recolhimento em DOBRO do preparo devido, tal qual possibilita a forma
prevista no artigo 1.007, § 4o, do
destarte, por mais esse
CPC/2015,
motivo inaplicável,
, o impeditivo previsto na
in casu
Súmula no 187/STJ.
[...]
7) Portanto, no caso em tela deve ser mitigado o impeditivo da
nos precisos termos do julgamento retro reproduzido,
Súmula 187/STJ,
agora reforçado pela no redação do § 6o do artigo 1.003 do CPC, dada
pela publicação da Lei no 14.939, em 30/07/2024.

Transcorreu
o prazo para impugnação (fl. 417).
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Em breve síntese, a ação de cobrança, requerendo que fosse incorporada,
ao tempo de serviço da servidora, a citada Função Gratificada (Referência 16-A), foi
rejeitada em segunda instância. O recurso especial, indicando violação aos arts. 1.022
e 489, § 1o, IV e V, do
187, 422 e 884 do Código Civil; 1o, III e IV, 93 e 170,
CPC/2015;
incisos III e IV, da
foi inadmitido na origem por ausência de violação aos arts.
CF/1988,
489 e 1.022 do CPC e incidência das Súmulas
; e
7/STJ
280/STF.
Diante da intimação da parte, em 15 de março de 2024, para efetuar "no
prazo de 5 dias, o recolhimento em dobro das custas, na forma do § 4o,
do
art. 1.007
Documento eletrônico VDA54993351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:36
Código de Controle do Documento: e81f1a38-3338-4b8c-af06-1537cf66357f

Código de Processo Civil", foi protocolada petição
em 20 de março de
218619/2024,
2024, requerendo "a juntada aos autos da guia e comprovante de recolhimento das
custas, em dobro, na forma do § 4o,
do Código de Processo Civil,
art. 1.007
ressaltando apenas, que quando da interposição do presente recurso houve o
recolhimento da aludida custa, contudo, por um lapso deixou de juntar aludido
comprovante nos autos".
Em petição posterior (Pet.
) a parte informa equívoco na
221400/2024
juntada de comprovante alheio aos autos, requerendo o seu desentranhamento e a
juntada dos novos comprovantes datados de 21 de março de 2024.
A decisão combatida informou que "percebeu-se, no STJ, haver
irregularidade no recolhimento do preparo". Embora regularmente intimada para sanar
referido vício, a parte não regularizou, "tendo em vista que a petição de fl.
foi
335/340
protocolada, sem o comprovante de pagamento das custas devidas ao STJ".
Complementou:

Registre-se que o documento de fls.
não se trata de efetivo
337/338
comprovante de pagamento apto a comprovar a quitação da obrigação
da parte recorrente, uma vez que não contém a sequência numérica do
código de barras.
Este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "a
falta de correspondência entre o código de barras da guia de
recolhimento e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no
preparo do recurso especial e, portanto, sua deserção". (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp 1449432/SP,
Turma, DJe de
.
12/5/2020)

Em reforço argumentativo consignou:

Ressalte-se que a petição de fls.
trazida aos autos em razão
342/344,
da certidão oportunizando a regularização do feito, não pode ser
Documento eletrônico VDA54993351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:36
Código de Controle do Documento: e81f1a38-3338-4b8c-af06-1537cf66357f

conhecida para os fins a que se destina, uma vez que protocolizada
fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão consumativa da
, porquanto já praticado o ato pela petição de fls.
prática do ato
335/339.
Ainda, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em
sendo o agravo somente interposto em
30/10/2023,
23/11/2023.

O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado. Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO.
DECRETAÇÃO DA DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.
1. A ausência da guia de recolhimento do preparo ou a sua juntada sem
a observância dos requisitos exigidos é suficiente para interditar o
conhecimento do apelo nobre, porque constitui ônus do recorrente fazer
juntar aos autos, em tempo oportuno, o comprovante de recolhimento
de preparo e a guia de recolhimento, sob pena de deserção, caso não
atendida a intimação para sua regularização. Incidência da Súmula n.
187 do STJ.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a
comprovação do preparo recursal, não basta o pagamento das custas
processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia
de recolhimento no ato de interposição dele, sob pena de deserção e
também não é possível a juntada extemporânea dos documentos aptos
a comprovar a realização do preparo, tendo em vista a incidência do
instituto da preclusão consumativa.
Agravo interno improvido (AgInt no
relator Ministro
AREsp 2867341/GO,
Humberto Martins Terceira Turma, julgado em
DJEN
18/8/2025,
.
22/8/2025)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54993351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:36
Código de Controle do Documento: e81f1a38-3338-4b8c-af06-1537cf66357f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.579.041 / SP
Número Registro: 2024/0063533-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10132185420218260451
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SILVANI LOPES DE CAMPOS
ADVOGADO
: LUÍS FRANCISCO SCHIEVANO BONASSI - SP067082
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PIRACICABA
ADVOGADOS : GILVANIA RODRIGUES COBUS PROCOPIO - SP135517
MARCO AURELIO BARBOSA MATTUS - SP069062
FABIO RICARDO DIONISIO - SP299620
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SILVANI LOPES DE CAMPOS
ADVOGADO
: LUÍS FRANCISCO SCHIEVANO BONASSI - SP067082
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PIRACICABA
ADVOGADOS : GILVANIA RODRIGUES COBUS PROCOPIO - SP135517
MARCO AURELIO BARBOSA MATTUS - SP069062
FABIO RICARDO DIONISIO - SP299620
Documento eletrônico VDA55362180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:58:32
Código de Controle do Documento: dabf2b02-84df-41b8-83e0-4eab5d96f7a4

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:58:32
Código de Controle do Documento: dabf2b02-84df-41b8-83e0-4eab5d96f7a4